Tribunal: TCU
Processo: 011.636/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1549/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 011.636/2020-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar continuidade ao presente Acompanhamento (RACOM) até a implantação definitiva do primeiro equipamento adquirido que substituirá o equipamento de cobalto THC (1a etapa do Projeto); e 1.6.2. encaminhar cópia da instrução à peça 65 ao Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA).